Tribunal: CARF
Processo: 15504.000467/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000467/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ABRACO ASS BRAS COMUN PREV ABUSO DROGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2002
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
HIGIDEZ DO VALOR APLICADO.
Os valores das multas por infrações aos dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS são reajustados anualmente com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 102/112, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 95/99, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de prestar ao INSS informações cadastrais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000467/2007-31
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000467/2007-31

financeiras e contábeis do interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários– CFL 35), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.126.078-1, de fls. 02/06, lavrado em 30/10/2007, com ciência da RECORRENTE em
01/11/2007, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, § 22, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$
11.951,21 (10 vezes o valor mínimo), calculado conforme art. 283, II, alínea “b”. Esclareceu que
tal valor mínimo foi determinado pela Portaria do MPS no 142 de 11/04/2007.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fls. 14/15) que a RECORRENTE, apesar de
devidamente solicitado em TIAF, e de ter sido constatado que a mesma utiliza o sistema
eletrônico de processamento de dados, não apresentou as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da Previdência Social em formato digital.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 20/25 em 04/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
 Não se enquadra no conceito de EMPRESA, razão pela qual não se subsume as
exigências previstas nos dispositivos legais que fundamentam esta autuação.
 É uma associação sem fins lucrativos, cujas atividades, embora se relacionem
com o conceito de empresa, não revelam o fim precípuo ao qual a empresa se
destina - o lucro. Sobre esse tema, colaciona doutrina e jurisprudência.
 Aduz que a fiscalização afrontou o princípio da legalidade, pois não levou em
conta a conjunção dos preceitos “lei e direito” para consolidação da autuação.
Caso contrário ter-se-ia apurado que a autuada não se inclui no conceito de
empresa, posto se tratar de entidade beneficente de assistência social.
 Requer a nulidade do auto-de-infração. Não sendo cancelada a multa cominada,
requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
conforme disposto no inciso III, do artigo 151, do CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 95/99):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇAO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS EM MEIO DIGITAL.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000467/2007-31

Constitui infração a legislação previdenciária deixar a empresa que utiliza sistema
eletrônico de processamento de dados de apresentar à fiscalização, através de arquivos
digitais, as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Previdência
Social.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/08/2008,
conforme AR de fl. 101, apresentou o recurso voluntário de fls. 102/112 em 25/09/2008.
Preliminarmente, relata acerca da inconstitucionalidade da exigência de depósito
prévio como pressuposto da admissibilidade de recurso administrativo, não havendo que se falar
em arrolamento de bens no caso de interposição do presente recurso.
Em suas razões, informa que não prestou as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, pelo
fato do programa de contabilidade utilizado para a validação e autenticação dos arquivos digitais
ter apresentado erros de configuração, ensejando problemas matemáticos, os quais só puderam
ser totalmente corrigidos após o prazo fixado pela fiscalização. Contudo, a RECORRENTE
informa que já tomou as devidas providências, regularizando as informações junto à Receita
Federal.
Alega ainda que a multa aplicada é excessiva, pois o art. 284 do RPS não se
relaciona à infração caracterizada e não discrimina os critérios de gradação da penalidade
instituída. Ademais, ressalta ser infrator primário e que não se enquadra nas agravantes para
ensejar na majoração da multa ora fixada, motivo pelo qual a quantia instituída deveria ter sido a
importância mínima legalmente prevista, nos termos do art. 292, I do RPS. Neste sentido, a
multa deveria ser de R$ 6.361,73, conforme prevê o art. 283, II, alínea “b”, do RPS.
Relata que, embora saiba que o direito à imunidade não retira a sua obrigação de
cumprir regularmente as obrigações acessórias, parece desarrazoado e desproporcional com a
natureza e a extensão da infração cometida aplicar à Recorrente multa isolada tão excessiva, em
decorrência de uma inobservância prontamente identificada e da qual não resultou qualquer
prejuízo ao erário.
Assim, após colacionar jurisprudências e trechos doutrinários, alega que, diante
das particularidades do fato, reduzir a multa aplicada consiste tão somente em aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, alega que deve ser analisada a
proporcionalidade que deve existir entre a violação da norma jurídica tributária e sua
consequência jurídica, para que seja estabelecida a multa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000467/2007-31

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada
Em síntese, a RECORRENTE pleiteia que a multa aplicada seja reduzida, tendo
em vista que a não apresentação das informações requisitadas se deu por erro do seu sistema
contábil. Assim, não houve intuito doloso, circunstância que deve ser considerada no momento
da aplicação da multa.
Entendo que não merece prosperar seu inconformismo.
No presente caso, a multa aplicada não teve qualquer critério de subjetividade do
auditor fiscal. Ela foi aplicada no montante de 10 vezes o valor mínimo em razão da expressa
previsão contida no art. 283, II, alínea “b”, do RPS (Decreto no 3.084/1999), adiante
reproduzido:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Referido dispositivo prevê multa mínima de R$ 6.361,73, que corresponde a 10
vezes o valor da penalidade mínima, que é de R$ 636,17.
Ou seja, o montante de 10 vezes o valor mínimo não foi decorrente de um
agravamento do valor da multa em razão da ocorrência de conduta dolosa, mas sim da expressa
previsão legal que determina que a multa, para tal infração, será aplicada neste montante.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000467/2007-31

Alerta-se que a aplicação da penalidade é atividade vinculada, razão pela qual o
auditor sequer poderia ter aplicado a multa em outros percentuais, sob pena de responsabilidade
funcional. Assim dispõe o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, não houve erro de cálculo na aplicação da multa, como alega a
RECORRENTE ao afirmar que a penalidade deveria ser de R$ 6.361,73 e não de R$ 11.951,21,
como foi aplicada.
De fato, como visto, o art. 283, inciso II, alínea “b”, do RPS determina que a
multa por não apresentação dos documentos que contenham as informações cadastrais,
financeiras e contábeis ao INSS, será de R$ 6.361,73.
Contudo, o art. 373 da mesma norma estabelece que os valores das infrações
expressos em moeda corrente serão reajustados pelos mesmos índices utilizados para reajuste
dos benefícios da previdência social. Veja-se:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Assim, o valor de R$ 11.951,21 não corresponde a uma majoração indevida da
multa, mas sim da correção monetária deste valor, que foi realizada pela Portaria do MPS no 142
de 11/04/2007 (vigente à época do lançamento), em conformidade com o disposto no art. 373 do
Decreto no 3.048/1999, a qual dispõe o seguinte:
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Logo, não há qualquer ilegalidade na apuração do valor da infração, eis que a
multa foi aplicada no valor legalmente previsto.
Sendo assim, é legal a multa aplicada, a qual deve ser mantida.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000467/2007-31

Da ilegalidade do agravamento da multa
Tendo em vista que a multa foi lançada sem circunstâncias agravantes, julgo
prejudicado os argumentos da RECORRENTE que pleiteavam o reconhecimento da ilegalidade
do agravamento da multa.

Das Alegações De Inconstitucionalidade
Por fim, alega a RECORRENTE que a multa teria sido aplicada com exorbitância
e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com essa linha
de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital